Tribunal: TJMT
Processo: 1034795-11.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034795-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.970.111-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1034795-11.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Temístocles Alves de Oliveira

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034795-11.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Temístocles Alves de Oliveira

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Temístocles Alves de Oliveira em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexistência de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Além disso, revogou a gratuidade de justiça e condenou o autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) sobre o valor a causa.

Inconformado,
a apelante pugna pela reforma da r. sentença, para o fim de conceder novamente a gratuidade de justiça e afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a manutenção do
decisium
.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 131895219) requerendo o desprovimento do recurso adverso, com a manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034795-11.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Temístocles Alves de Oliveira

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Temístocles Alves de Oliveira propôs ação declaratória de nulidade/inexistência de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que diante das notícias de fraudes e inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário, buscou informações sobre o empréstimo consignado, mantendo-se o apelado inerte, o que ensejou o manejo da presente ação. Afirma que o contrato n. 579134804 – início em 06/2017 no valor de R$ 1.280,08 (mil duzentos e oitenta reais e oito centavos) – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 39,90, possa estar maculado por fraudes.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Além disso, revogou a gratuidade de justiça e condenou o autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) sobre o valor a causa.

(id. 131895215).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, o desacerto da sentença ao revogar a gratuidade de justiça concedida anteriormente. Aduz que, no caso dos autos, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do agravante, o que ensejaria a inexistência da necessidade de assistência judiciária. Ainda,
pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação.

Pois bem. De prêmio,
é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que o apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiente (id. 131895665), o comprovante de isenção do imposto de renda (id.

131895670) e o recebimento do benefício de aposentadoria por idade (id. 131895669), enveredando à concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a assistência judiciária pretendida
.

Superada essa questão, avançando na resolução da celeuma, no que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, uma das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II e V do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que a douta magistrada agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o autor afirmou que desconhece o desconto em seu benefício previdenciário, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque a instituição bancária logrou comprovar documentalmente o negócio jurídico, inclusive com o comprovante da TED realizada na conta do autor, não sendo crível que o apelante afirme desconhecer a contratação.

Além disso, bem observou a d. magistrada, que o autor já distribuiu 16 (dezesseis) ações semelhantes, todas discutindo empréstimos consignados e com o mesmo fundamento, alegando não se recordar da contratação, veja:

“Por sua vez, o banco requerido pediu a condenação do autor, nas penas por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.

Inicialmente ressalto, que não é novidade para o Judiciário as inúmeras ações propostas contra os mais diversos bancos, discutindo a contratação de empréstimos que não seriam reconhecidos.

O autor, por exemplo, possui 16 (dezesseis) ações distribuídas nas diversas Varas desta Capital, todas discutindo os empréstimos que alega “não se recordar de ter contratado”, e mais, todas tramitando sob o pálio da justiça gratuita.

A propositura em massa de ações configura abuso no direito de demandar (demandas predatórias), que deve ser energicamente coibida, como já determinou o TJMT e outros tribunais pátrios.

No caso, a ação transcorreu de forma temerária, já que o autor afirmava que não se recordava do empréstimo, no entanto, bastou aparecer o contrato que o autor se deu por satisfeito, tanto é que não fez questão de produzir qualquer prova para demonstrar que não era sua assinatura no contrato, ou ainda que não recebeu o valor em sua conta bancária, ou seja, desde a inicial não agiu de boa-fé com o fito de obter vantagem indevida (danos morais e materiais).”
(id. 131895215)

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao apelante, mantendo-se todos os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022